Tribunal: STF
Processo: ARE 1409061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. COMPETÊNCIA DO PROCON ESTADUAL PARA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NO QUE TANGE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE VÍTIMAS. IRRELEVÂNCIA. ATIVAÇÃO DA OFERTA “TIM BETA” CONDICIONADA AO RECEBIMENTO E DESBLOQUEIO DE CHIP. ATRASO ABUSIVO NA ENTREGA DO MATERIAL. EXPLORAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. PRÁTICA INFRATIVA PREVISTA NO ART. 13, VI, DO DECRETO FEDERAL Nº 2.181/97. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do caput do art. 127 da Constituição da República, dentre as funções institucionais do Ministério Público, mostra-se elencada a tutela dos interesses sociais – como é o caso do direito dos consumidores –, cuja defesa foi alçada pelo Constituinte Originário à categoria de direito fundamental e princípio fundante da ordem econômica (art. 5º, XXXII, c/c art. 170, V, ambos da CR).



    2. Em densificação ao desígnio constitucional, a Lei nº 8.078/90, em seu art. 4º, buscou estabelecer diretrizes para a implementação de uma política nacional de relações de consumo e, com a finalidade de criar instrumentos para sua efetivação, franqueou a instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público (art. 5º, II).



    3. Além disso, o Ministério Público ficou expressamente autorizado a promover a defesa dos interesses coletivos dos consumidores não só em juízo (arts. 81, parágrafo único, c/c art. 82, I, da Lei nº 8.078/90), como também administrativamente, mediante a aplicação das sanções previstas no art. 56 do diploma legal em caso de infração das normas consumeristas, a exemplo da multa (inciso I).



    4. Diante desse panorama normativo, é indene de dúvida a competência do Ministério Público para, por intermédio do PROCON Estadual, exercer o poder de polícia no desiderato de apurar eventuais violações às normas consumeristas e, após instauração do devido processo administrativo, proceder à imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078/90, de acordo com as explicitações do Decreto nº 2.181/1997.



    5. Não há falar-se em incompetência do PROCON para aplicação de multa em decorrência de reclamação individual, porquanto a sanção administrativa prevista no art. 57 do CDC tem arrimo no poder de polícia, cujo exercício se legitima mesmo que inexistente pluralidade de vítimas.



    6. Conforme salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto para o exercício do Poder de Polícia do Estado (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 04/08/2015).



    7. Ainda que a atividade de telefonia móvel se insira na órbita de competência federal, sujeitando-se à atividade fiscalizadora e normativa da ANATEL, tal fato não tem o condão de excluir a atuação do PROCON quando constatada lesão a direito dos consumidores, na medida em que às agências reguladoras cabe apenas zelar, em sentido amplo, pela regular execução do serviço público prestado.



    8. A conduta do fornecedor de serviços, ao condicionar a ativação da oferta “TIM Beta” ao desbloqueio do chip que seria entregue via postal na residência do consumidor, viola a disciplina da Resolução nº 477/2007 da ANATEL, cujo art. 20, parágrafo único, estabelece que o plano de serviço móvel pessoal somente pode ser ofertado se houver garantias de imediata ativação. Desse modo, uma vez realizada a adesão do cliente à promoção, caberia ao fornecedor assegurar as condições materiais para viabilizar a pronta fruição das respectivas vantagens, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé e da vinculação da oferta.



    9. A tentativa de transferir a um parceiro comercial a responsabilidade pela demora na entrega do chip, indispensável à ativação da oferta, não há de prevalecer, pois, do contrário, estar-se-ia a compactuar com a exploração da vulnerabilidade do consumidor, que, por desconhecer os meandros da cadeia produtiva do fornecedor, não reúne condições para avaliar a qualidade e a segurança dos produtos e serviços ofertados no mercado.



    10. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.



    11. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 127; e 129, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente